Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-40.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIANDRA LEANDRO FERREIRA - CPF: 837.939.841-68 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1022872-40.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Recorrida:

HELIANDRA LEANDRO FERREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA DE PROVENTOS NA APOSENTADORIA DE POLICIAL DO SEXO MASCULINO E FEMININO. DIFERENCIAÇÃO NÃO JUSTIFICADA PELO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. DEFERIMENTO DA REVISÃO. EQUIVALÊNCIA AO SERVIDOR DO SEXO MASCULINO QUE SE APOSENTA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de revisão de aposentadoria c/c cobrança de diferença de proventos ajuizada pela autora em face do demandado Mato Grosso Previdência – MTPREV com fundamento na diferença de valores entre a sua aposentadoria como policial militar do sexo feminino e o de um policial militar do sexo masculino, equivalente a um percentual de 4% do salário. Sustenta que após a concessão de sua aposentadoria na condição proporcional, verificou que ao policial militar na mesma condição haveria um pagamento de valores de aposentadoria em montante um pouco maior de valores ao policial militar homem do que à policial mulher, sendo que, ambos aposentados de forma proporcional. Busca a revisão dos valores, além do pagamento retroativo.

2.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso se limita a informar que a legislação em questão foi editada dentro da discricionariedade outorgada ao Ente Federado, sendo vedado ao Poder Judiciário reconhecer a aplicação de regramento diverso, vez que atuará como legislador positivo, mormente porque as policiais mulheres tem regra de proporcionalidade própria.

3.
Na espécie, faz-se necessário, para o deslinde da causa, saber se a diferença de gênero é fator apto para a fixação assimétrica de benefício de ordem previdenciária, entretanto, o Estado de Mato Grosso sequer justifica a diferença dos cálculos previdenciários, ora, muito embora dotada do poder discricionário em relação a certos atos a Administração Pública não pode se valer de forma arbitraria, sem limites, nem controle de suas prerrogativas.

4.
Com efeito, é imperioso registrar que estabelecer diferença de valores da aposentadoria do policial militar masculino e o feminino, quando ambos cumprem os requisitos da Legislação estatutária própria, implica em negar a igualdade material entre os militares.

5.
Ao decidir sobre o tema, nos autos do RI nº 1010285-65.2019.8.11.0041, em salutar contribuição, o 2º Vogal Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes destacou que:
O raciocínio a ser feito é de que: Se quando a mulher militar contribuir com 25 anos está terá o direito à aposentadoria integral e o homem quando contribuir com 30 anos teria o direito a aposentadoria integral, ambos com mesmo vencimento, estando nas mesmas condições, mesmo com contribuições temporais a menor, exatamente pelo benefício legal, como poderia ser diferente no caso da aposentadoria proporcional? A resposta é negativa, não pode haver nenhuma diferença, dentro da proporcionalidade atribuída a ambos os sexos, sob pena de desvirtuamento do que pretendeu o legislador na concessão de tal benefício às militares mulheres.

6.
Deste modo, não merece reforma a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais devidas em face do realinhamento remuneratório com a incidência das mesmas vantagens funcionais aplicadas ao policial militar do sexo masculino que se aposentou proporcionalmente ao tempo de serviço.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
” e artigo 134 da CF/88 e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023